Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702851-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0734362-40.2022.8.07.0003), ajuizada por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência (ID 144558821): “Defiro a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação do feito (doença grave). Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte requerente informa ter-lhe sido negada pela requerida a autorização e custeio de tratamento domiciliar ("home care"), conforme solicitação de sua equipe médica – ID 144192378 e 144192379. Infere-se dos autos que a requerente é conveniada da requerida desde o seu nascimento em 03/07/2022, tendo nascido com trissomia no cromossomo 18 (Síndrome de Edwards) e devido a severas complicações de saúde e intercorrências seguidas, passou seus primeiros 03 meses de vida em UTI, sob monitoramento contínuo e ininterrupto de equipamentos e equipe médica, passando por intervenções diversas e constantes, cirurgia e procedimentos de intubação, extubação e gastrostomia. Em 27/09/2022, a requerente foi desospitalizada, sendo transferida para o ambiente domiciliar em “home care”, com todos os aparatos necessários prescritos pela equipe médica, que na época foram autorizados pelo plano de saúde. Todavia, devido a um quadro de e bronquiolite viral aguda, precisou retornar ao hospital em 14/11/2022 e apesar de ter sido recomendada a sua alta hospitalar e o retorno da internação domiciliar, a requerida respondeu a solicitação com “autorização precária de instalação em absoluta dissonância com os relatórios e prescrições médicas; colocando a Autora em situação de risco se transferida sem todo o aparato que precisa”, conforme relatado na inicial. Em razão do estado delicado de saúde da menor e a sua fragilidade imunológica, a equipe médica que a acompanha solicitou novamente ao plano de saúde o retorno da paciente ao “home care”, do mesmo modo que o serviço era prestado anteriormente, mas o tratamento na forma prescrita foi negado, sem qualquer justificativa. Diante da negativa do plano de saúde na realização satisfatória de tal tratamento, requer, nos presentes autos, a título de tutela de urgência, o provimento jurisdicional no sentido de se compelir a requerida à autorização e custeio de maneira completa do tratamento domiciliar (“home care"). O Ministério Público, em sua atuação no interesse da menor, oficia pelo deferimento da tutela de urgência (ID 144446119). Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). A relação jurídica estabelecida entre a requerente e a requerida está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em conformidade com as definições de fornecedor e consumidor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC. No presente feito, os argumentos do autor encontram-se lastreados nos documentos existentes nos autos que comprovam ser a requerente aderente do plano de saúde da requerida e, ainda, encontrar-se em dia com o pagamento de sua mensalidade (ID 144192375, p. 1/3), bem como a necessidade urgente de tratamento "home care" diante da solicitação de sua equipe médica (ID 144192378 e ID 144192379). De tal forma, o quadro clínico da requerente é sério e caso não realizado o tratamento domiciliar de maneira adequada poderá vir a ter danos graves à saúde, com a necessidade de internações recorrentes e possíveis aquisições de infecções, aumentando o risco de óbito, consoante solicitação médica de ID 144192380. Com efeito, a internação da paciente em hospital, além de ser mais dispendiosa ao plano de saúde, limita a presença dos familiares próximos (que a auxiliam em suas atividades habituais e na higiene pessoal), sem contar a possibilidade de a requerente contrair alguma doença própria daqueles que sofrem internação prolongada. Em verdade, a requerida reconhece a obrigatoriedade em cobrir o serviço, uma vez que este já estava sendo realizado, contudo a controvérsia da causa cinge-se à prestação completa dos serviços solicitados pela equipe médica. Nesse aspecto, a jurisprudência do TJDFT já se manifestou em situações similares, afirmando que o atendimento incompleto consiste em defeito na prestação do serviço: DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSISTENCIA À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO INCOMPLETO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Defeito na prestação do serviço. A negativa de atendimento na rede credenciada de plano de saúde resulta na obrigação da ré em indenizar por danos morais de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. É defeituoso o atendimento médico-hospitalar a criança com queimaduras de segundo grau em que a paciente retorna com ferimentos expostos em face de ser incompleto o procedimento de curativos. 2 - Solidariedade. Respondem solidariamente o hospital e a administradora do plano de saúde pelos danos decorrente da falta de autorização para procedimento médico-hospitalar (art. 7o. e 25, § 3o. do CDC). 3 - Valor da indenização. Para a fixação do valor exato há de ser observado o caráter punitivo-pedagógico (REsp 1300187 / MS RECURSO ESPECIAL 2011/0300033-3 Relator Ministro RAUL ARAÚJO) em face da gravidade da violação, e a extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Observados os precedentes, que variam entre R$ 2.000,00 (ACJ 20130510032577ACJ) e R$ 15.000,00 (AgRg no AREsp 418277 2013/0351207-0) majora-se a indenização para R$ 6.000,00. 4 - Recurso conhecidos. Provido o do autor, mas não provido o do réu. Sem custas e sem honorários advocatícios. (Acórdão n.744658, 20130310281862ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/12/2013, Publicado no DJE: 28/02/2014. Pág.: 371) Friso que incumbe somente ao médico dizer qual tratamento é o mais adequado para o caso do paciente, e não ao plano de saúde. Estando em jogo os bens jurídicos da saúde e da vida, a requerida deverá cobrir, de forma abrangente, o tratamento solicitado pelo profissional, em detrimento aos seus interesses particulares, mormente os econômicos. Outrossim, eventuais reflexos econômicos adversos decorrentes do insucesso da demanda pela requerente poderão ser garantidos, pela requerida, mediante os meios processuais pertinentes. Com essas razões, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgências, vejo comprovados os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória dos efeitos da tutela. Noutro giro, a concessão antecipada da medida não acarretará prejuízo de difícil reparação à requerida, a qual poderá exercer o contraditório no curso do processo. Igualmente, mesmo que a prova coligida se consubstancie em documentos particulares e unilaterais, é necessário que se ponha em destaque o valor mais relevante, no caso, a saúde da contratante em conflito com os interesses empresariais da contratada, conforme já delineado acima. Não há risco de irreversibilidade da medida pleiteada pela requerente diante da possibilidade da cobrança das despesas do tratamento negados na via administrativa ou judicial, caso seja, ao final, julgada improcedente a pretensão autoral. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o tratamento domiciliar “home care” de forma completa, bem como custeie e proceda com todos os trâmites necessários à completa instalação do “home care” no endereço da requerente, nos termos apontados pela equipe médica responsável (ID’s 144192378, 144192379 e 144192380). No caso de descumprimento, fixo, desde já, o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada por ora a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias. Concedo o prazo de 5 dias da intimação para o cumprimento da medida. No prazo para resposta a requerida deverá comprovar o cumprimento da medida supra, sob pena de se submeter à pena pecuniária ora fixada. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se pessoalmente a ré Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - Endereço: SGAS 915, Lote 68A, Salas 1,2,10 e 12, Edifício Advance 2nd, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150, para cumprir a obrigação de fazer acima imposta e apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se a Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a ré para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. CUMPRA-SE. Abro expediente de 1 dia para ciência da parte autora e do Ministério Público.”. A parte agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, porquanto a agravada deverá receber o tratamento adequado ao seu estado de saúde, respeitado a conclusão obtida pela avaliação do Programa de Atendimento Domiciliar – NEAD. No mérito, pede que o presente recurso seja acolhido e provido, a fim de que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência pleiteada, de forma a prestigiar a conclusão do Programa de Atendimento Domiciliar realizado pelo prestador da agravante, nos moldes determinados do NEAD. Subsidiariamente, havendo manutenção do decisum agravado, que este, ao menos, seja reformado para que o prazo para o cumprimento da tutela de urgência deferida seja estendido, bem como a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, tendo vista o risco eminente da aplicação de multa por descumprimento. Assevera que a operadora agravante, ao receber solicitação de implantação de home care, acionou a empresa Pleno para que esta realizasse uma avaliação da paciente, local e documentos médicos, que foi concluída em 18/11/2022. Todavia, o programa de atendimento elaborado pela prestadora da agravante, não foi aceito pela genitora da agravada, alegando que estava precário e não atendia as necessidades da menor, não podendo, portanto, não há que falar em desídia da agravante em prestar atendimento, ao passo que diligenciou para a devida implantação do home care que só não foi efetuado pela não concordância da genitora da agravada. Argumenta que a internação domiciliar deferida, que deveria ser exclusiva a situações de substituições à internação hospitalar, repita-se, acabou sendo garantida, pela decisão vergastada, em uma situação que sequer abrangeria uma internação hospitalar. Alega que a internação em caráter domiciliar, bem como a disponibilização de enfermagem/médico/fisioterapeuta e fonoaudiólogo particular e o custeio ilimitado das terapias, são eventos não cobertos pelo plano contratado, de modo que a probabilidade do direito não se faz presente, devendo a decisão que concedeu a tutela de urgência ser imediatamente cassada. Sustenta que o dever de prestar assistência à saúde de forma ilimitada, pertence exclusivamente ao Estado – artigo 196, da Constituição Federal, cabendo ao setor privado tão somente o caráter suplementar, o que vem sendo desconsiderado pelo Poder Judiciário. Em relação à multa fixada, esclarece que a “astreinte” é meio executório indireto no qual o juiz, através da fixação de uma multa, desempenha pressão psicológica sobre o obrigado para que este cumpra a obrigação in natura, em vez de resolvê-la em perdas e danos. Por esta mesma razão, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa ao agravado do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Alega que é notório que o valor fixado na decisão agravada em R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 20.000,00 se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do prazo exíguo para o cumprimento da obrigação (5 dias), hipótese que, praticamente, condena a agravante ao pagamento automático da multa, já que a preparação do procedimento cirúrgico demandará lapso superior ao estipulado. Afirma que deve ao menos ser reformado o prazo para o cumprimento, o qual deve ser estendido, bem como a multa seja consideravelmente reduzida, tendo vista o risco eminente da aplicação de multa por descumprimento É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 38783730. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela em que a autora, nascida em 3/7/2022, é portadora de Síndrome de Edwards e precisa de atendimento em regime de home care para tratamento da comorbidade que a persegue. Relata que “A trissomia 18 – Síndrome de Edwards diagnosticada na Autora é uma condição genética rara, tida pela medicina como síndrome incompatível com a vida, por isso reflete no seu portador severas comorbidades, dificuldade de desenvolvimento e fragilidade imunológica, razão pela qual a junta médica que acompanha a Autora requereu por mais de uma vez ao plano de saúde o retorno da paciente ao Home Care, exatamente como feito nas outras oportunidades relatadas, mas nesta oportunidade sendo negado a completude do aparato necessário, sem qualquer justificativa e contrariando prescrição médica”. Acrescenta que é inadmissível que o plano de saúde desconsidere o relatório e solicitação médica que acompanha a autora em seu quadro clínico, que é grave e que inclusive corre constante risco de morte. Afirma que “Consoante solicitação médica, o tratamento domiciliar a ser dispensado à requerente é mais seguro, não existindo motivo para internação, pois corre sério risco de infecção hospitalar de toda ordem, o que na melhor hipótese agravaria mais ainda sua condição de saúde e vida. Sem contar que, a internação do paciente em hospital, além de ser mais dispendiosa ao plano de saúde, limita a presença dos familiares próximos (que somam ao tratamento médico, o amor), sem contar a possibilidade de contrair alguma doença própria daqueles que sofrem internação prolongada, ainda mais se levado em conta sua pouca idade (apenas 4 meses)”. A recorrente narrou que o programa de atendimento elaborado pela prestadora da agravante não foi aceito pela genitora da agravada, alegando que estava precário e não atendia as necessidades da menor, não podendo, portanto, não há que falar em desídia da agravante em prestar atendimento, ao passo que diligenciou para a devida implantação do home care que só não foi efetuado pela não concordância da genitora da agravada O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Considerando a baixa complexidade jurídica, o exíguo trâmite do processo (menos de dois meses) e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido. A fixação, no caso, por apreciação equitativa evita reformatio in pejus. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.) Assim, o perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente nos relatórios médicos de ID 144192377, 144192378, 144192379, 144192380, 144192381 e 144192384, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. As astreintes, por sua vez, consistem em medida para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. Da mesma forma, o prazo para cumprimento da tutela de urgência também não pode ser exíguo, devendo ser fixado conforme as peculiaridades da situação em exame. Nessa perspectiva, a manutenção do quantum diário para R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), exigível após 5 (cinco) dias da intimação do plano de saúde, mostra-se razoável, proporcional e adequado ao caso concreto. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator